Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DESCONTOS. CONTRACHEQUE. DIMINUIÇÃO MARGEM CONSIGNÁVEL. POSTERIOR AOS CONTRATOS. LIMITAÇÃO INCABÍVEL. BOA-FÉ CONTRATUAL. NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna.
2. Para a concessão do empréstimo consignado é necessário que o contratante apresente sua última folha de pagamento como também emita a margem que autorize o desconto em seu contracheque, margem esta que indica o limite possível para o desconto.
3. No caso dos autos, apesar dos limites em folha ultrapassarem o limite legal, necessário permite que as empresas agravadas comprovem que na data da contratação, havia margem consignável.
3.1. Se ocorreram fatos posteriores que levaram à diminuição de seu limite consignável, estes não podem intervir no cálculo realizado à época, sendo incabível a cessação dos descontos com base em redução posterior do limite da margem consignável.
4. A parte agravada, após o ajuizamento da ação, fez 3 (três) novos contratos de repactuação e 1 (um) novo contra de empréstimo, de forma que sua conduta mostra-se contraditória e potencialmente contrária ao princípio da boa-fé objetiva, cujos ditames devem reger todas as relações contratuais, inclusive as consumeristas.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.